Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. HOMOLOGAÇÃO. DISCORDÂNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 535, ao tratar do Cumprimento de Sentença em face da Fazenda Pública, estabelece que caberá a Fazenda Pública impugnar o Cumprimento de Sentença iniciado e que, alegado excesso de execução, deverá indicar o valor que entende devido.
2. No caso dos autos, o executado foi devidamente intimado para apresentar impugnação, mas apresentou somente petição requerendo que a Contadoria Judicial esclarecesse dúvidas levantadas.
3. Tendo em vista que não foi apresentada nenhuma impugnação, nenhuma alegação de excesso de execução ou erro nos índices utilizados, e que somente após a homologação dos cálculos a parte executada arguiu excesso de execução com fundamentação em violação a entendimento do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a preclusão.
4. É vedado ao agravante discutir os cálculos homologados sobre os quais não houve impugnação, visto que está precluso o seu direito.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.